Tribunal: TJES
Processo: 5019999-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019999-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DE SANTANA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019999-78.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DE SANTANA

Advogado do(a) PACIENTE: HELENO BATISTA VIEIRA - MG87522

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos de Santana, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que manteve a prisão preventiva no processo nº 5015959-94.2024.8.08.0030, pelos crimes dos arts. 121, § 2º, incisos I, III, IV, V (duas vezes), 211 (duas vezes), 288, do CP, c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP.

A defesa alega ausência de individualização da conduta, inexistência de justa causa para a prisão, e ausência de fundamentação idônea, além de não ter sido analisada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, diante da alegada generalidade da denúncia, ausência de fundamentação e existência de alternativas legais à segregação.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta das condutas, envolvendo duplo homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa.

Os elementos dos autos apontam para modo de execução violento, com revezamento nos disparos, ocultação de corpos e vínculo com facção criminosa, indicando periculosidade acentuada e necessidade de segregação cautelar.

Em crimes de autoria coletiva, admite-se descrição genérica desde que exista indício de atuação em conjunto e vínculo subjetivo entre os agentes, o que se verifica no caso.

A alegação de excesso de prazo não prospera diante da complexidade do feito, com nove réus e dificuldades na citação, não se constatando desídia estatal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta das condutas e na garantia da ordem pública. 2. Em crimes de autoria coletiva, admite-se a descrição genérica na denúncia, desde que demonstrado o vínculo subjetivo e atuação conjunta. 3. A complexidade do processo pode justificar prazos mais dilatados sem configurar constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CP, arts. 121, § 2º, I, III, IV, V; 211; 288; 69; CPP, art. 312; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019999-78.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DE SANTANA

Advogado do(a) PACIENTE: HELENO BATISTA VIEIRA - MG87522

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS DE SANTANA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª

VARA CRIMINAL DE LINHARES
, que, nos autos do processo penal nº 5015959-94.2024.8.08.0030, manteve a prisão preventiva do paciente, pela prática da conduta prevista no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV, V, (vítima João Francisco) e artigo 121, § 2º, incisos III, IV, V (vítima Estevão); artigo 211 (2x) e artigo 288, do Código Penal, c/c artigo 14, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal

A defesa sustenta, em síntese, que a denúncia apresenta narrativa genérica quanto à participação do paciente, não individualizando sua conduta nos crimes imputados, limitando-se a incluí-lo no rol dos partícipes. Alega ausência de elementos concretos que evidenciem sua efetiva colaboração nos homicídios narrados na peça acusatória, não havendo, portanto, justa causa para a manutenção da segregação cautelar.

Argumenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que não foram analisadas, pelo juízo de origem, medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319, do Código de Processo Penal, o que caracteriza constrangimento ilegal.

Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante aplicação de medida cautelar alternativa, caso se entenda necessária, ou, subsidiariamente, o relaxamento da prisão, diante da ausência dos pressupostos legais autorizadores da custódia preventiva, nos termos da inicial de id nº 17127091.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17211051). Informações da suposta autoridade coatora (ID 17357263). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 17692103) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos, devendo-se observar a presença concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No caso em apreço, após detida análise dos argumentos expendidos na inicial e da documentação acostada aos autos, não verifico a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
em intensidade suficiente para justificar a superação do ato decisório.

Esclareço que a decisão impugnada que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312, do Código de Processo Penal), lastreada na gravidade concreta das condutas imputadas.

Conforme se extrai dos autos, apura-se a prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III, IV e V, do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211, do Código Penal), associação criminosa (art. 288, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo.

Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e destacados pelo Juízo
a quo
revelam um
modus operandi
de acentuada periculosidade e frieza.

As vítimas, Estevão de Azevedo Costa e João Francisco de Azevedo Costa, teriam sido atraídas e executadas mediante disparos de arma de fogo efetuados em sistema de "revezamento" entre os executores, o que denota, em tese, intenso dolo homicida e organização prévia voltada ao extermínio.

Ademais, a posterior ocultação dos cadáveres em área de mata, cobertos por um tapete, reforça a necessidade de segregação cautelar para interromper a atuação de grupo que demonstra desprezo absoluto pela vida humana e pelo aparato estatal.

Ainda no que tange à autoria, não obstante a defesa alegue a generalidade da denúncia e a ausência de individualização da conduta do paciente Carlos de Santana (vulgo "Cowboy"), cumpre observar que, em delitos de autoria coletiva ou multitudinária, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o recebimento da peça acusatória que descreve o vínculo subjetivo e a atuação conjunta dos agentes, postergando-se para a instrução processual o detalhamento da participação de cada indivíduo.

A existência de indícios de que o paciente integrava o grupo executor e a facção criminosa envolvida constitui, neste momento, lastro suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
) para a manutenção da custódia.

Por sua vez, quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, impende registrar que os prazos processuais não são peremptórios ou fatais, devendo ser analisados sob a ótica do Princípio da Razoabilidade.

A complexidade do feito originário é patente: trata-se de ação penal que envolve
9 (nove) réus
, múltiplos crimes graves, necessidade de expedição de cartas precatórias e dificuldades naturais na citação e localização de acusados — inclusive do próprio paciente, que inicialmente se encontrava em local incerto.

Em informações prestadas, juízo de origem confirmou que o processo encontra-se aguardando a citação e a presentação de Resposta à Acusação de dois corréus.

Dessa forma, a tramitação do processo, que já conta com decisão saneadora proferida em agosto de 2025 e impulsionamento regular para a fase instrutória, não evidencia, de plano, desídia do Poder Judiciário ou morosidade injustificada que caracterize constrangimento ilegal passível de correção via liminar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)